Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-34.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação não reconhecida pelo autor – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas pela ré – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula no 385 do STJ –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação não reconhecida pelo autor – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas pela ré – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula no 385 do STJ – Majoração da indenização ajustando-a ao critério da prudência e razoabilidade – Recurso o réu improvido e recurso do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005728-34.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado
CICERO IGOR ALVES DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do
réu, V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005728-34.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 40897
2
VOTO No: 40897
APEL. No: 1005728-34.2019.8.26.0068
COMARCA: Barueri (5a Vara Cível)
APTES.: Cícero Igor Alves Duarte (A) e Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados (R)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Contratação não reconhecida pelo autor Existência e validade
do consentimento da vítima não demonstradas pela ré Falha
na prestação do serviço Responsabilidade objetiva Risco
profissional Dano moral bem caracterizado Inaplicabilidade
da Súmula no 385 do STJ
Majoração da indenização
ajustando-a ao critério da prudência e razoabilidade Recurso
o réu improvido e recurso do autor provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral (inscrição em
órgão de proteção ao crédito no valor de R$1.216,78, contrato no
4383041206513000, não reconhecido pelo autor, fls. 1/6) intentada por
Cícero Igor Alves Duarte contra Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados FIDC NPL II, julgada procedente em
parte pela r. sentença de fls. 120/123, de relatório a este integrado,
para declarar a inexistência do débito discutido nestes autos e
determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao
crédito, bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$5.000,00, corrigido''
monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação, bem como custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005728-34.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 40897
3
Apelou o autor em busca da majoração da
indenização e dos honorários advocatícios (fls. 125/127).
De seu turno, também apelou o acionado aduzindo,
em resumo, que (1) o débito se refere a contrato de cartão de crédito,
bandeira Visa, registrado sob o contrato no 04283041206513000, (2) a
indenização deve ser afastada em virtude da Súmula no 385 do STJ e
(3) subsidiariamente, pretende a redução da indenização (fls. 130/138).
As insurgências são tempestivas, somente o autor
respondeu, a instituição financeira recolheu o preparo (fls. 145) e o
autor é isento do dispêndio (fls. 12).
É o relatório.
2. O recurso da ré não merece acolhida, enquanto o
do autor comporta provimento em parte, como adiante se equacionará.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da ação, ancorada na responsabilidade do réu pelo dano moral
infligido ao autor em razão da inscrição do seu nome em órgão de
proteção ao crédito por dívida não comprovada.
Transcreve-se,
a seguir, trecho
da r. decisão
vergastada que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais dos litigantes.
“A ação é parcialmente procedente.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005728-34.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 40897
4
Afirma o autor que teve o seu nome inserido nos
cadastros de serviços de proteção ao crédito, mas que não assumiu a
obrigação que gerou o débito que negativou o seu nome.
O documento de fls. 11 demonstra que, de fato, o
nome do autor foi inserido nos cadastros dos serviços de proteção ao
crédito em razão do débito mencionado na inicial.
Ademais, a inexistência da suposta relação jurídica
resta incontroversa, eis que incumbia ao requerido Fundo de
Investimento comprovar que o autor havia celebrado o negócio jurídico
contrato de cartão de crédito.
A requerida defendeu a existência da cessão de
crédito em contrato de responsabilidade do autor. Entretanto, não
trouxe aos autos documento que justifique o valor e a origem da dívida
apontada, a fim de se afastar a pretensão indenizatória. É dever da
requerida analisar e arquivar os documentos relativos ao débito cedido.
Cabia à requerida provar os fatos desconstitutivos do
direito do autor, pois não se poder exigir dele que promova prova de fato
negativo. E deste ônus ele não se desincumbiu, vez que não requereu a
produção de qualquer prova (fls. 119).
Portanto, sem relação jurídica demonstrada, não há
razão para a negativação.
Conclui-se, pois, ser impertinente o encaminhamento
do nome do autor para o cadastro de inadimplentes do SCPC e
SERASA.
Assim, impõe-se o acolhimento da pretensão do
autor, declarar a inexistência do débito, excluindo-se o apontamento
mencionado na inicial, em razão da inexistência da relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005728-34.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 40897
5
entre as partes e do débito discutido nos autos.
No que tange à ocorrência do dano moral temos que o
mesmo também é de fácil constatação, uma vez que a conduta lesiva do
requerido causou consequências negativas à honra objetiva do autor.”
(fls. 121/122).
4. O arbitramento da indenização pela ofensa moral
infligida, alvo de ambos os recursos, deve ser feito de forma adequada e
moderada, pautado em juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, deve ser
levado em conta o perfil econômico da vítima (pintor, fls. 1), a
capacidade financeira da entidade ofensora, instituição de crédito de
grande porte, as circunstâncias do caso concreto e a repercussão social
do dano.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização comporta majoração para R$10.000,00,
corrigíveis a partir do arbitramento realizado em primeiro grau,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 362 do STJ (a
correção monetária deve incidir a partir da decisão que reconhece a
existência de dano moral indenizável) e incidindo juros legais de mora a
contar da citação.
5. In casu, inaplicável a Súmula n° 385 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005728-34.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 40897
6
Superior Tribunal de Justiça, pois conforme se vê do documento de fls.
11, as outras duas inscrições existentes em nome do autor são
posteriores àquela combatida nestes autos, de sorte que devia mesmo
ser condenada a ré ao pagamento da indenização por dano moral.
6. Isto posto, improvido o da ré, dá-se provimento em
parte ao recurso do autor a fim de elevar a indenização por dano moral
para o patamar declinado no item 4 acima e majoram-se os honorários
advocatícios para 15% do valor da condenação, de acordo com o art. 85,
§ 11, do CPC 2015.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica